Tribunal: STF
Processo: AI 588718
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Recurso interposto via fac-símile. Apresentação
   dos originais fora do prazo da Lei 9.800/99. Intempestividade
   mantida. 3. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
   Efeitos infringentes. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração
   rejeitados.